Tribunal: STF
Processo: HC 239655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucila Maria Narciso Sanches Nassur em favor de Naudair de Oliveira Ortega dos Santos contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do AREsp 2523790/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pelo modus operandi que demonstrava que o paciente fazia parte e estava envolvido com organização criminosa. (p. 3)



    Aduz haver ofensa ao princípio de isonomia ou igualdade pois o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, deixando assim de verificar os apelos. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para suspender a decisão que determinou o início de cumprimento da pena e que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (p. 5-6)



    O ato coator transitou em julgado em 16.2.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “A versão apresentada pelo acusado carece de credibilidade, pois as supostas ameaças sofridas foram relatadas de forma genérica, desacompanhadas de outros elementos aptos a comprová competentes-las. Vale dizer, nenhuma prova concreta, sequer um indício, do aventado pelo acusado foi produzida nos autos, como testemunhos ou imagens de câmeras de monitoramento.



    Consigno que o réu informou em seu interrogatório que apenas compreendeu a situação pela qual passou após ver uma reportagem na televisão sobre a apreensão de drogas em um contêiner de batatas.



    Todavia, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, não estando mais sob coação dos criminosos e mesmo após tomar conhecimento da apreensão, permaneceu injustificadamente inerte, não levando os fatos ao conhecimento das autoridades competentes.



    Sob outra perspectiva, friso ser pouco crível que organizações criminosas especializadas na traficância internacional de drogas utilizem de coação para formalização da cadeia logística necessária à referida prática delitiva, especialmente considerando a vultosa movimentação de valores que gravita em torno desta espécie de crime, que permite a cooptação de células com a utilização de artifícios não violentos, em geral, mediante oferecimento de vantagens patrimoniais, procedimento certamente mais efetivo e com menor probabilidade de insucesso.



    Ademais, tal modalidade de operação, diante da grande quantidade de entorpecentes envolvida (460 quilogramas de cocaína), com valor de mercado que supera a casa de milhões de reais, seria muito arriscada para a organização criminosa, em razão da possibilidade de erro, acarretando a prisão em flagrante e a perda da cocaína.



    Observo que o ônus de comprovar a referida exculpante recai sobre a defesa, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, o que, enfatizo, não se verificou na hipótese vertente. Calha registrar, outrossim, que nesse sentido é a orientação da jurisprudência do o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, como se verifica da ementa que segue:



    [...]



    Logo, entendo que narrativa da defesa atinente à ocorrência de causa excludente de culpabilidade mostrou-se confusa e contraditória, não possuindo sustentáculo algum nas provas produzidas no curso da instrução, sendo absolutamente inverossímil e, portanto, não merece crédito.



    No que toca à tese suscitada pela defesa relativa à absolvição por insuficiência probatória, melhor sorte não o socorre, emergindo nítida a autoria delitiva, uma vez que as teses defensivas não foram capazes de refutar o forte e significativo conjunto de provas materiais e de indícios que imperam sobre a espécie.



    [...]



    Nesse ponto, consigno mais uma vez que as alegações do réu no sentido de que foi rendido por criminosos encontram-se em desarmonia com todas as demais provas produzidas nos autos. Ao contrário, conforme se verifica nas imagens colacionadas à Informação Policial antes mencionada, o acusado permaneceu calmo durante diversas oportunidades em que desceu do veículo, em absoluta dissonância do padrão comportamental que normalmente se espera de pessoas submetidas a situações de estresse como a retratada, fatos que enfraquecem sobremaneira a referida tese exculpante, conforme já consignado.



    [...]



    Deixo de aplicar ao sentenciado a causa de diminuição a que refere o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão das condutas terem se concretizado, por certo, em ação orquestrada e executada pelo acusado e terceiros não identificados, em ações próprias às desenvolvidas por organizações criminosas.



    A lastrear tal inferência, chamo atenção para a quantidade da droga e o modus operandi empregado.” (eDOC 7, p. 203-212)



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.



    Embora a quantidade e natureza da droga sejam circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, denota-se que o juízo condenatório embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios hábeis para tanto.



    Na espécie, está comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, tendo em vista tal modalidade de operação, diante da grande quantidade de entorpecentes envolvida (460 quilogramas de cocaína), com valor de mercado que supera a casa de milhões de reais e a tentativa de envio com destino internacional, Roterdam/Holanda.



     Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente